Tribunal: TJPA
Processo: 0807344-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807344-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807344-95.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800587-04.2024.8.14.0124

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMA VIANA

IMPETRANTE: DR. MARCOS MORAES ROSA - OAB PA23485

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, VI C/C ART. 14, II, ART. 129 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS
NO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807344-95.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800587-04.2024.8.14.0124

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMA VIANA

IMPETRANTE: DR. MARCOS MORAES ROSA - OAB PA23485

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, VI C/C ART. 14, II, ART. 129 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO ANTONIO LIMA VIANA
, contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA nos autos do processo de n° 0800587-04.2024.8.14.0124.

Segundo a impetração, em 05 de abril de 2024, foi decretada a prisão cautelar do paciente durante audiência de custódia.

Aduz que o demandante sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea no decisum que manteve a sua segregação, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva.

Além disso, destaca o impetrante que não estão presentes os requisitos da medida preventiva, asseverando ainda, a

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos pugna liminarmente pela revogação da medida segregatícia, afim de que possa responder ao processo em liberdade, bem como sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. nº 19474807).

As informações foram prestadas, conforme Id nº. 19564691.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(Id. nº 19569982).

É o relatório.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a constrição da liberdade do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Da manutenção da prisão preventiva

A decisão judicial que decreta a prisão preventiva rege-se pelo princípio geral, rebus sic stantibus, o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a situação fática apresentada, inclusive de ofício.

No caso dos autos, vislumbro ainda persistirem os requisitos autorizadores do decreto prisional, razão pela qual, mantenho a prisão preventiva do Denunciado, por não verificar mudança ou fato novo que enseje o reconhecimento da cessação da preventiva desde a decisão que a decretou, pelo que também me reporto a seus fundamentos.

Compreendo que no presente caso os requisitos para a prisão preventiva permanecem presentes: a materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos colhidos em sede policial.

O periculum libertatis se evidencia pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, o descumprimento das medidas diversas da prisão referentes ao processo 0804396-96.2024.8.14.0028, fixadas no dia 15 de março de 2024, isto é, apenas 21 (vinte e um) dias antes do presente flagrante, datado de 05 de abril de 2024.

Dentre as medidas cautelares aplicadas naquele processo, foi fixado que o Custodiado deveria “permanecer em sua residência do horário das 18h00 até as 06h00 da manhã, ressalvado o comparecimento em culto religioso de sua preferência, e, não ingerir bebidas alcoólicas”, dentre outras condições.

Destaco que, ao menos a princípio, consta dos autos que as condutas ocorreram em período noturno. Outrossim, foi destacado que no momento do flagrante o Custodiado encontrava-se alcoolizado.

Evidente que tais informações serão mais bem avaliadas com o eventual crivo da ampla defesa e contraditório, entretanto, contextualizam que, neste momento, as medidas cautelares diversas não foram suficientes ao cumprimento do Ordenamento Jurídico.

Em suma, o conjunto de elementos informativos da representação formulada pela Autoridade Policial, consubstanciado com a denúncia e manifestação ministerial, averiguando preenchidos os requisitos autorizadores do decreto prisional, fumus comissi delicti e periculum in libertatis, e com o fito de garantir à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, sobretudo, que os delitos em apuração demonstraram uma intranquilidade social ímpar, convencem-me, nesta fase processual, pela manutenção decretação da prisão preventiva do Réu.

ISTO POSTO, pelos fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão

preventiva e MANTENHO o decreto prisional
em desfavor de FRANCISCO ANTÔNIO LIMA VIANA (...)” [negritei]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2024